Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701613-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ALEXANDRE RABELO DE SOUZA AGRAVADO: JOSIRLEIDE DE ALMEIDA MAIA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. A. R. DE S. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição de Águas Claras nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens n. 0712567-63.2018.8.07.0020. Em que pese eu tenha determinado a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões (ID 50953218), da análise mais detida dos autos, verifica-se que da sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, na fase de conhecimento, houve recurso de apelação e embargos de declaração distribuídos e julgados pela 4a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA (IDs 136120379 e 36120819 dos autos de origem, respectivamente). De acordo com o art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o Relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nesse contexto, os presentes autos devem ser redistribuídos ao Órgão prevento, considerando que o Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, não mais compõe o órgão prevento, os autos devem ser redistribuídos nos termos do art. 79, § 1o, do Regimento Interno, a um dos membros deste órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e o subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à 4a Turma Cível, órgão prolator dos recursos de apelação e embargos de declaração. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023 13:31:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador